Tribunal: STF
Processo: ARE 1586426
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. Mandado de segurança preventivo. Investigador de Polícia 1ª Classe. Aposentadoria especial com integralidade, paridade e na mesma classe em que se der a passagem para a inatividade. Processo extinto sem resolução do mérito. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ausência de interesse processual. Preenchimento dos requisitos da LC nº 51/85 previsto apenas para julho/2028. Ordem que não pode ser concedida em relação a eventos futuros e incertos. Precedentes. Recurso desprovido.” (e-doc. 12).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXV, LXXVIII e LXIX, da Constituição da República, 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

3.1. Narra ser “policial civil no cargo de investigador de polícia, e que adentrou no serviço público em 20/07/1998, e totalizará 30 (trinta) anos de contribuição e 20 (vinte) anos de contribuição em atividade estritamente policial em julho de 2028, conforme Certidão de Tempo de Contribuição de fl. 33-36”, razão pela qual pleiteia a “concessão de integralidade e paridade na última classe, de forma preventiva via judicial”.  

3.2. Sustenta a necessidade e interesse do pedido, tendo em vista “o chamado justo receio, pois embora a parte impetrante não tenha feito o pedido de aposentadoria administrativamente, é fato notório e a conduta contumaz do polo passivo que para a concessão da aposentadoria pela via administrativa sempre se faz eivada de irregularidades que reduzem drasticamente os vencimentos do aposentado, em razão do posicionamento adotado pela Administração Pública que não aplica a Lei Complementar 51/85, quando da aposentação especial dos servidores públicos“.

3.3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim resumidos:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. Caso em Exame 
1. Mandado de segurança impetrado por Investigador de Polícia 1ª Classe contra o Presidente da SPPREV - São Paulo Previdência, visando à declaração do direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade remuneratória na mesma classe em que se der a passagem para a inatividade. Recurso de apelação desprovido para manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 
II. Questão em Discussão 
2. Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em virtude do julgamento do mérito dos RE nº 631.240 (Tema nº 350 STF) e RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1.019 STF), bem como do reposicionamento realizado no IRDR 21. 
III. Razões de Decidir 
3. V. Acórdão que não contraria os precedentes vinculantes. 
IV. Dispositivo e Tese 4. 
Manutenção do acórdão. Teses de julgamento: 1. A aposentadoria especial com paridade e integralidade remuneratória depende do preenchimento dos requisitos legais. 2. Não há interesse processual para pleitear judicialmente direitos relativos a eventos futuros e incertos. 
• Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, VI; LC nº 51/85; EC 47/05; CF/1988, art. 40, § 4º, inciso II. 
• Jurisprudência Citada: STF, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STF, RE nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019; TJSP, IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, Turma Especial - Público, j. 13.12.2024.” (e-doc. 26).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Ocorre que o mandado de segurança tem por escopo a repressão ou a prevenção de lesão ou ameaça a direito líquido e certo, de modo que ele é voltado a extinguir ato ilegal certo e determinado, e não à possibilidade de requerer judicialmente a disciplina de eventos futuros e incertos. 
Outrossim, o Colendo Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 
No caso concreto, o próprio impetrante reconhece que somente em julho/2028 preencherá os requisitos previstos na LC nº 51/85. 
E conforme preleciona Vicente Greco Filho, “O interesse processual, (...), é uma relação de necessidade e uma relação de adequação, porque é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção da lesão arguida na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação” (GRECO FILHO, Vicente, Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 1, São Paulo, Saraiva, 1995, p. 81). 
Por conseguinte, não tendo o impetrante demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial previstos na LC nº 51/85, a ação carece do binômio necessidade/utilidade, de modo que escorreita a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Como bem ponderou a D. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho “(...) o servidor pretende uma providência jurisdicional de cunho normativo e abstrato, que estipule que SE o servidor vier a formular pedido de desligamento, SE a autoridade entender a aplicação da lei de determinada forma, SE o servidor estiver em determinada classe, SE for negada a paridade, ENTÃO (e somente então), a consequência será a aposentadoria dentro de determinados parâmetros. A estrutura descrita (SE acontecer determinado fato, ENTÃO haverá determinada consequência) corresponde exatamente à estrutura da norma jurídica, não à estrutura da decisão judicial. A decisão judicial RESOLVE a lide. Sem lide, não há necessidade de decisão. (...) O impetrante pretende ressalvar uma situação (talvez até para tentar se pôr à margem de uma reforma constitucional) incerta e futura. Basta pensar que pode ocorrer de o impetrante jamais vir a se aposentar, porque resolveu tentar uma nova carreira. Ou seja: decisão judicial sobre situação incerta e sem lide é decisão que não tem nenhum efeito prático. E mais: o Judiciário é usado como órgão consultivo, o que é vedado” (TJSP;  Apelação / Remessa Necessária 1002989-02.2020.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024).
 Destarte, nada há que se reparar na r. sentença. 
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 12).

5. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 

6. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). 

7. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes. 

8. A condição do Supremo Tribunal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.

9. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed. 2022, Forense:

“O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada. 
Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. 
O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”

10. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J.J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:

“Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”

11. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.

12. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 326 § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”

13. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 

14. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.”

15. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022. 

16. No tocante ao caso concreto, a verificação a respeito do reconhecimento preventivo de aposentadoria com paridade e integralidade, sem que a parte recorrente tenha sequer cumprido o tempo e os requisitos para tanto previstos — fatos que, segundo informa, “estão na iminência de serem preenchidos” (e-doc. 33, p. 5) —, não encontra previsão na esfera legal, nem extravasa a esfera de expectativa pessoal da parte, não atingindo, igualmente, estatura constitucional.

17. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.

18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator